Tribunal: TJES
Processo: 5003016-72.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003016-72.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RYAN CARLOS DE BARROS SOARES
AGRAVADO: DANIEL SOARES DA SILVA e outros
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. ARREMATAÇÃO JUDICIAL. SUPOSTA MÁCULA NO PROCEDIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL. RELAÇÃO JURÍDICA A SER APROFUNDADA EM SEDE MERITÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O pleito sobre o qual se funda a medida demanda uma análise mais aprofundada sobre o caso, com a oitiva da parte contrária e a avaliação probatória sobre a ocorrência de máculas no procedimento expropriatório, eis que constam nos autos de origem que houve atuação de parentes próximos do Agravante no iter procedimental de avaliação do bem, inclusive o seu genitor.

2. A medida determinada em sede de tutela provisória de urgência não trará prejuízo a nenhuma das partes, eis que se trata tão somente de determinação de expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis para impedir a alienação a terceiros, o que, inclusive, resguarda o bem de eventuais transações sem que se decida por completo as questões que permeiam a ação anulatória.

3. Dada a necessidade de se apurar com exatidão os contornos da relação jurídica firmada em relação ao bem, somado ao fato do risco da irreversibilidade da medida pelo risco de transferência do imóvel a terceiro, entendo que deve ser mantida, por ora, a decisão judicial, a fim de resguardar o bem objeto de discussão.

4. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória, de de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo
interposto por
RYAN CARLOS DE BARROS SOARES
contra r. decisão proferida no ID 21570557 dos autos de origem, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, nos autos da “Ação Anulatória c/c Tutela de urgência”, registrada sob o n. 5000495-71.2022.8.08.0039, ajuizada por
DANIEL SOARES DA SILVA
e
CLENILDA MARCELINO DA SILVA
em desfavor do Agravante e de
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
.

Em suas razões (ID 4611480), o Agravante aduziu, em síntese, que arrematou o imóvel oriundo da Execução de Título Extrajudicial registrada sob o n. 0000132-48.2017.8.08.0039, que tramitou em desfavor dos Agravados, ajuizada por Banco do Nordeste do Brasil S/A na 1ª Vara da Comarca de Pancas, sem qualquer oposição de Embargos à Execução pelo interessado.

Afirma que não tem qualquer relação com a origem da Execução de Título Extrajudicial, mas apenas arrematou o bem, sem qualquer discussão do Executado quanto aos valores de avaliação e de arrematação.

Argumenta que os Agravados, ora autores da ação anulatória de origem, fazem ilações acerca de suposta prática de crimes tentando desconstituir a arrematação, sem apresentar qualquer prova.

Salienta que a avaliação apenas teve como fonte de pesquisa 02 (dois) avaliadores, senhores Carlos Magno (pai do Arrematante/Agravante) e Paulo Milke, outro corretor de imóveis respeitado na Região, sem qualquer impugnação ou reclamação por parte dos Agravados.

Sustenta que não havia qualquer pretensão de aquisição do bem quando realizada a avaliação, e a Agravante não tinha conhecimento de que o patrimônio iria à hasta pública, até porque a dívida poderia ser paga.

Defende que a hasta pública foi pública e realizada pela página do Banco do Brasil, de livre concorrência, não tendo como se falar em qualquer vantagem ou informação privilegiada.

Alega que os Agravados afirmaram erroneamente que a Agravada Clemilda Marcelino da Silva deveria ter sido intimada na Execução de Título Extrajudicial, contudo, referida pessoa nem sequer foi integrada ao polo passivo.

Pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada, com o consequente indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência.

Decisão proferida no ID 4620595, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo e determinou a intimação dos Agravados para apresentar contrarrazões.

Contrarrazões no ID 4693476, em que a parte Agravada defende a manutenção da decisão objurgada.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 18 de abril de 2023.

MARINNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, c
uida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo
interposto por
RYAN CARLOS DE BARROS SOARES
em face da r. decisão proferida no ID 21570557 dos autos de origem, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, nos autos da “Ação Anulatória c/c Tutela de urgência”, registrada sob o n. 5000495-71.2022.8.08.0039, ajuizada por
DANIEL SOARES DA SILVA
e
CLENILDA MARCELINO DA SILVA
em desfavor do Agravante e de
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
.

Em suas razões (ID 4611480), o Agravante aduziu, em síntese, que arrematou o imóvel oriundo da Execução de Título Extrajudicial registrada sob o n. 0000132-48.2017.8.08.0039, que tramitou em desfavor dos Agravados, ajuizada por Banco do Nordeste do Brasil S/A na 1ª Vara da Comarca de Pancas, sem qualquer oposição de Embargos à Execução pelo interessado.

Afirma que não tem qualquer relação com a origem da Execução de Título Extrajudicial, mas apenas arrematou o bem, sem qualquer discussão do Executado quanto aos valores de avaliação e de arrematação.

Argumenta que os Agravados, ora autores da ação anulatória de origem, fazem ilações acerca de suposta prática de crimes tentando desconstituir a arrematação, sem apresentar qualquer prova.

Salienta que a avaliação apenas teve como fonte de pesquisa 02 (dois) avaliadores, senhores Carlos Magno (pai do Arrematante/Agravante) e Paulo Milke, outro corretor de imóveis respeitado na Região, sem qualquer impugnação ou reclamação por parte dos Agravados.

Sustenta que não havia qualquer pretensão de aquisição do bem quando realizada a avaliação, e a Agravante não tinha conhecimento de que o patrimônio iria à hasta pública, até porque a dívida poderia ser paga.

Defende que a hasta pública foi pública e realizada pela página do Banco do Brasil, de livre concorrência, não tendo como se falar em qualquer vantagem ou informação privilegiada.

Alega que os Agravados afirmaram erroneamente que a Agravada Clemilda Marcelino da Silva deveria ter sido intimada na Execução de Título Extrajudicial, contudo, referida pessoa nem sequer foi integrada ao polo passivo.

Em contrarrazões (ID 4693476), a parte Recorrida defende a manutenção da decisão agravada.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia acerca do preenchimento dos requisitos da tutela provisória de urgência, que determinou
“seja oficiado ao Cartório de Registro de Imóveis, para que proceda a averbação de restrição na matrícula do imóvel aqui discutido (matrícula nº 2718), a fim de que se impeça a transferência do imóvel para terceiros”
(ID 21570557 dos autos de origem).

Em um detido exame das questões postas à apreciação, entendo que não deve ser modificado o entendimento já apresentado quando da análise do pedido de efeito suspensivo (ID 4620595).

Inicialmente, convém esclarecer que, em se tratando de recurso interposto contra decisão que apreciou tutela provisória de urgência, a cognição está limitada pelo juízo exercido por ocasião do pronunciamento recorrido.

Diante disso, entendo que deve ser mantida a decisão proferida pelo juízo
a quo
. Explica-se.

Verifica-se que o Agravante arrematou o bem expropriado nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0000132-48.2017.8.08.0039, em que se buscava a satisfação do crédito oriundo da Cédula de Crédito Bancário, tendo os Agravados como executados.

Encerrada a fase expropriatória no feito executivo, os Agravados ingressaram com a demanda de origem, suscitando vícios que maculariam todo o procedimento subsequente à constrição do imóvel, em especial um suposto favorecimento ao arrematante para aquisição do bem pela via da hasta pública.

Em que pese a relevância das argumentações do Agravante, entendo que, ao menos na cognição limitada deste Agravo de Instrumento, deve ser mantida a decisão proferida pelo juízo de origem, por envolver discussões que exigem um maior enfrentamento perante o juízo
a quo
.

Nesses termos, o pleito sobre o qual se funda a medida demanda uma análise mais aprofundada sobre o caso, com a oitiva da parte contrária e a avaliação probatória sobre a ocorrência de máculas no procedimento expropriatório, eis que constam nos autos de origem que houve atuação de parentes próximos do Agravante no iter procedimental de avaliação do bem, inclusive o seu genitor.

Convém ressaltar, ainda, que a medida determinada em sede de tutela provisória de urgência não trará prejuízo a nenhuma das partes, eis que se trata tão somente de determinação de expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis para impedir a alienação a terceiros, o que, inclusive, resguarda o bem de eventuais transações sem que se decida por completo as questões que permeiam a ação anulatória.

Importante, pois, um melhor aprofundamento da questão, o que deve ser realizado pelo juízo de origem, com instrução processual e exame de todo o procedimento que culminou com a arrematação do bem.

Diante disso, dada a necessidade de se apurar com exatidão os contornos da relação jurídica firmada em relação ao bem, somado ao fato do risco da irreversibilidade da medida pelo risco de transferência do imóvel a terceiro, entendo que deve ser mantida, por ora, a decisão judicial, a fim de resguardar o bem objeto de discussão.

Sobre a hipótese, eis o entendimento dest Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. ALEGADA FRAUDE EM ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO. RESSARCIMENTO. PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEIS. EVIDÊNCIAS DA FRAUDE POR PARTE DO MANDATÁRIO. TUTELA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A agravante propôs na origem ação aduzindo ter sido lesada por seu mandatário e pela leiloeira na arrematação de imóvel em leilão judicial e, visando resguardar a satisfação da pretensão de ressarcimento, pugnou pela indisponibilidade dos imóveis dos envolvidos. 2. Presentes os requisitos necessários para concessão da medida em relação aos bens do mandatário, já que há fundados indícios da fraude narrada pela agravante a partir da atuação do mandatário, que apresentou documentação supostamente assinada pela leiloeira, com informações aparentemente falsas acerca do valor do lance e da arrematação do imóvel. [...] (TJES; AI 0004575-72.2018.8.08.0050; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 23/02/2021; DJES 12/03/2021)

Esclareça-se, por fim, que a decisão objurgada não anulou o procedimento de expropriação, tampouco modificou o resultado da arrematação, mas apenas gravou o bem com uma restrição judicial, resguardando-o de eventuais transferências a terceiro, medida que se revela prudente, dada a discussão objeto da demanda.

Pelo exposto, sem prejuízo de um reexame pelo juízo de origem a partir das novas provas produzidas nos autos,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 09/5/2023.